Tribunal: TCU
Processo: 037.881/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto Magda Levorin.

Inteiro teor:
VISTOS relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região - SP contra o Acórdão 19103/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou o ato de alteração de aposentadoria constantes dos autos legal, com determinação para transformação de vantagem opção percebida pela interessada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo público federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame em análise para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de tornar insubsistente o item 1.7.1 do Acórdão 19103/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência ao recorrente e aos demais interessados sobre o presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.3. arquivar os presentes autos.